Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. VÍNCULO EDUCACIONAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos formulado por genitor em desfavor de filhos maiores de idade, reconhecendo ausência de vínculo educacional efetivo e capacidade laborativa dos alimentandos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a obrigação alimentar do genitor em favor dos filhos após o atingimento da maioridade civil, diante da alegada dependência econômica e incapacidade de prover o próprio sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores decorre da relação de parentesco, conforme os arts. 1.694 a 1.696 do Código Civil, exigindo demonstração do binômio necessidade/possibilidade.
4. A matrícula em curso superior foi realizada após a citação válida, sem comprovação de frequência ou pagamento de mensalidade, configurando tentativa de simulação de vínculo educacional.
5. Não há comprovação de incapacidade ao trabalho por parte dos apelantes, sendo insuficiente a alegação de dependência econômica para justificar a manutenção da obrigação alimentar.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, após a maioridade, a obrigação alimentar subsiste apenas diante de prova inequívoca de incapacidade laboral ou necessidade excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A maioridade impõe ao alimentando o ônus de demonstrar a necessidade da pensão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.696; CPC, arts. 505 c/c 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680463, ApCiv 07073042320228070016, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/3/2023, p. 4/4/2023.